Tribunal: TJDFT
Processo: 0743937-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que fora manejada em seu desfavor pela agravada – Águas Claras Empreendimentos Imobiliários Ltda. -, deferira a alienação do imóvel penhorado, via leilão eletrônico conduzido por leiloeiro público credenciado. De seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos do decisório arrostado e, alfim, a definitiva desconstituição da decisão objurgada, de forma a ver declarada a nulidade processual do provimento por ausência de sua intimação prévia para se manifestar acerca da nomeação da perita, dos honorários periciais e para efetivar o depósito da verba honorária, determinando-se o retorno dos autos à origem para que haja a produção da prova pericial necessária à aferição do valor do imóvel constrito de sua propriedade. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, defendera, em suma, a nulidade do decisório que deferira o pedido alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico sem prévia intimação do executado para manifestar acerca da nomeação da perita e da proposta de honorários. Argumentara que, nos termos da regra albergada no artigo 465, §3o do CPC, apresentada a proposta da verba honorária do perito, a parte deverá será intimada para manifestar-se, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes, o que não ocorrera. Destacara que, no momento em que tivera conhecimento da ausência da sua intimação, suscitou a nulidade processual perante o juízo e trouxera à colação o comprovante de depósito pertinente a 50% dos honorários periciais para a realização da avaliação do imóvel penhorado, atendendo ao comando judicial outrora exarado, denotando que o seguimento do executivo se ultimação da avaliação encerra vício de nulidade por macular o direito de defesa que o assiste. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que fora manejada em seu desfavor pela agravada –Águas Claras Empreendimentos Imobiliários Ltda. -, deferira a alienação do imóvel penhorado, via leilão eletrônico conduzido por leiloeiro público credenciado. De seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos do decisório arrostado e, alfim, a definitiva desconstituição da decisão objurgada, de forma a ver declarada a nulidade processual do provimento por ausência de sua intimação prévia para se manifestar acerca da nomeação da perita, dos honorários periciais e para efetivar o depósito da verba honorária, determinando-se o retorno dos autos à origem para que haja a produção da prova pericial necessária à aferição do valor do imóvel constrito de sua propriedade. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade da decisão arrostada, que, rejeitando a alegação de nulidade processual por ausência de intimação prévia do executado para manifestar-se acerca da nomeação da perita e da proposição dos honorários, bem como para efetivar o depósito dos honorários periciais, denegara a ultimação da avaliação do imóvel constrito, determinando sua alienação em sede de leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado (art. 879, inc. II, do CPC). Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar. Consoante pontuado, afere-se que o agravante persegue a afirmação da nulidade do decisório hostilizado ao argumento, em síntese, de que, conquanto deferida a produção da perícia necessária à aferição do valor do imóvel constrito, a perícia não fora ultimada em razão do erro de procedimento havido, pois não fora intimado para se manifestar acerca da proposta de honorários apresentada e, anuindo, depositar 50% dos honorários periciais correlatos, o que afronta regra balizada no artigo 465, §3o do CPC, compreendendo-se que não atendera ao chamamento. Emoldurada a defesa processual, infere-se que não se reveste de lastro passível de aparelhá-la. Consoante afere-se do cotejo dos autos principais, nomeada perita para avaliação do imóvel penhorado e ordenada sua intimação para se manifestar e apresentar a proposta de honorários, fora, no mesmo decisório, determinada a intimação do executado para, em prazo sucessivo, ininterrupto e independentemente de nova intimação, se manifestar sobre a proposta da verba honorária pericial e, anuindo, depositar 50% (cinquenta por cento) para início da avaliação da unidade imobiliária constrita[2], sob pena de desistência tácita da dilação probatória. Com efeito, as intimações ordenadas no decisório em epígrafe implicaram, de uma única vez, ao transcurso de dois prazos pospositivos, sendo que o prazo concedido ao agravante engrenava a contar imediatamente após o decurso do prazo concedido à perita nomeada pelo juízo. Contudo, a despeito de devidamente intimado[3], o executado não atendera ao comando judicial e as diligências necessárias à ultimação da perícia restaram frustradas em razão do não atendimento, pelo agravante, da determinação de se manifestar no prazo que começava a correr automaticamente após a expiração do prazo concedido à perita, independente de nova intimação. Ou seja, a perícia, conquanto deferida, não se aperfeiçoara em razão da inércia do próprio agravante, pois não viabilizara sua realização, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão. Aliás, fora intimado inclusive para manifestar-se sobre a proposta de honorários, não tendo atendido ao chamado. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em ofensa ao contraditório e a ampla defesa, decorrente da ausência de oportunização para manifestar-se sobre a nomeação da perita e os honorários que estimara. De acordo com os atos praticados no fluxo procedimental, afere-se, como dito, que o Juízo a quo, em decisão interlocutória[4], intimara o agravante para, em prazo sucessivo, ininterrupto e independentemente de nova intimação, se manifestar acerca da proposta dos honorários pericias apresentada e, concordando, depositar 50% (cinquenta por cento), sob pena de se entender pela desistência da prova pericial pretendida. Entretanto, apresentado o valor dos honorários pela perita[5], a despeito de devidamente intimado[6], permanecera inerte, tendo o juízo singular proferido decisão interlocutória[7] e deferido a alienação do imóvel penhorado mediante leilão judicial. Nessa perspectiva, o que se pode apreender dos autos é que a prova pericial postulada fora deferida e o executado devidamente intimado nos termos da regra constante do art. 465, § 3o, CPC, não vindo a prova pericial a ser realizada somente em razão da ausência de manifestação e da falta pagamento dos honorários periciais no momento oportuno. Essa apreensão enseja sua submissão aos efeitos da preclusão, porquanto constitui sua inércia desistência tácita da prova técnica tencionada, o que afasta a arguição de nulidade por cerceamento de defesa a impor a realização de nova avaliação do imóvel constrito. Não pode, assim, o agravante afirmar que houvera afronta à legislação processual vigente, decorrente da ausência de sua intimação, quando, na verdade, deixara de atender ao comando judicial, o que gerou a preclusão do seu direito de realizar avaliação do imóvel constrito de sua propriedade. Dessas premissas emerge inexorável a aferição de que, deferida a prova pericial, expedidas as intimações e diligências necessárias à sua ultimação, a avaliação pericial do imóvel restara frustrada em razão da não manifestação oportuna do agravante, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão. Inviável, portanto, que avente, ao se deparar com provimento negativo, cerceamento de defesa, pois a prova necessária ao aparelhamento do direito que invocara somente não fora ultimada em razão da sua exclusiva desídia. Com efeito, ressoa patente que o não pronunciamento no momento oportuno e a ausência do depósito dos honorários periciais, após a devida intimação, implica na preclusão do direito do executado diante da desistência tácita de realizar a prova pericial ansiada. Esse entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante se extrai dos julgados a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO.1. A fixação de honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil.2. A não manifestação da parte no momento oportuno faz com que a questão seja alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita do valor arbitrado a título de honorários periciais.3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1692837, 0741291-98.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no PJe: 04/05/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PRODUÇÃO. PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatada a ausência do depósito dos honorários periciais, após a devida intimação, deve a parte sofrer os efeitos da preclusão, porquanto consubstancia desistência da prova pericial pretendida. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1610773, 0720588-49.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no PJe: 23/09/2022.) Diante dos fatos processuais precedentes fica patente que, no tocante ao represamento do seu direito de defesa e, por conseguinte, nulidade dos atos processuais, as alegações formuladas pelo agravante afiguram-se desprovidas de lastro legal. É que, conforme pontuado, reputada eficaz a intimação para se manifestar acerca da proposta de honorários e, anuindo, depositar 50% dos honorários devidos para a realização da avaliação do imóvel penhorado, o executado não se manifestara atempada e adequadamente consoante ordenado no comando decisório, que, portanto, restara acobertada pela preclusão diante da sua desistência tácita de realizar a avaliação da unidade imobiliária, sendo impassível de ser alterado. Diante dessa moldura fática, ressoa inequívoco que o deferimento pelo Juízo singular da alienação do imóvel constrito por meio de leilão judicial não está eivado de qualquer nulidade processual, pois, consoante alinhado, restara atendida a legislação processual vigente. De acordo com o alinhavado, em tendo sido as exigências legais observadas, restara caracterizada e patenteada a inércia de conformidade com o legalmente estabelecido, legitimando que seja reconhecida a preclusão quanto à oportunidade de realizar a produção de prova pericial. Operada a preclusão decorrente da não viabilização da prova pericial pelo executado agravante, o vício procedimental que imprecara não se descortina, conduzindo a rejeição da arguição que formulara, e, por conseguinte, ao desprovimento do agravo por ele aviado. Alinhados esses parâmetros e balizada a matéria devolvida a reexame, fica patente que o inconformismo ressente-se de plausibilidade. Assinale-se que, consoante pontuado, o agravante não lograra êxito em comprovar a alegada nulidade processual apta a permitir a realização de nova avaliação judicial do imóvel antes da alienação mediante leilão judicial, o que torna prescindível o aviamento de qualquer consideração adicional a esse respeito. Carente de plausibilidade o direito invocado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso, conforme pretendido. Alinhadas essas considerações, indefiro a concessão do efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 209154507, autos de origem (fl. 924) [2] ID 200972737, autos de origem (fl. 916) [3] ID 204285004, autos de origem (fl. 923) [4] - ID 200972737, autos de origem (fl. 916) [5] - ID 202067035, autos de origem (fls. 920/921). [6] ID 204285004, autos de origem (fl. 923) [7] - ID 209154507, autos de origem (fl. 924).